Tribunal: TJSP
Processo: 0531469-78.2007.8.26.0093
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Guarujá. Extinção do feito em razão da falta de interesse de agir pelo baixo valor do débito exequendo. Irresignação da parte exequente. Apelo interposto após o exaurimento do prazo recursal. Intempestividade configurada. Recurso não conhecido.